Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE DO LEILÃO. SUSPENSÃO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE E DIREITO DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE QUE A QUESTÃO SEJA DIRIMIDA POR PERDAS E DANOS, CASO O PEDIDO SEJA JULGADO PROCEDENTE AO FINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, pretende o agravante a declaração de nulidade do leilão, ao fundamento de que: não houve a declaração do valor do imóvel de acordo com as previsões contratuais e com o art. 24, VI, da Lei no 9.514/97; a comunicação do leiloeiro não indicou o valor mínimo da venda do imóvel; e haver direito à retenção das benfeitorias efetuadas no bem.
1.1. O contrato previa que, para fins de leilão extrajudicial, o valor do imóvel seria atualizado pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, pela TR, que, por sua vez, se encontra zerada desde setembro de 2017. Portanto, o valor adotado para fins de leilão foi o valor original constante do instrumento contratual, não se vislumbrando qualquer infringência à avença celebrada entre as partes.
1.2. Nesse panorama, também não se vislumbra violação dos requisitos estabelecidos no art. 24, VI, da Lei no 9.514/97, nem mesmo no que concerne à comunicação efetuada pelo leiloeiro, que observou os pressupostos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, apontando a data, o horário e o local do leilão.
2. Eventual direito de retenção das benfeitorias não tem o condão de sustar o leilão levado a cabo aparentemente em consonância com as regras contratuais e legais, a uma, diante do próprio inadimplemento do adquirente, e, a duas, porque, caso o pedido autoral seja julgado procedente ao final, a questão pode ser resolvida em perdas e danos.
3. Não se vislumbrando, mediante a análise perfunctória própria desta espécie recursal, nenhuma irregularidade no leilão realizado, não se mostra cabível qualquer sustação do procedimento.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.